Tribunal: TJBA
Processo: 8001230-47.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001230-47.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ. Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICIPIO DE IRECE e OUTRO. Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. AUTOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ALTERADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001230-47.2024.8.05.0110, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Irecê, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REEXAME NECESSÁRIO, ALTERAR A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.